Tribunal: STF
Processo: ARE 1439515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PLEITO CUMULADO DE DEMOLIÇÃO. ÁREA DE FERROVIA FEDERAL. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. ÁREA NON AEDIFICANDI . DIFERENÇA DE REGIMES. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Remessa oficial e apelações interpostas pelo DNIT e pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ação de reintegração de posse, cumulada com pleito de remoção/demolição das edificações erguidas em faixa de domínio ferroviária e em área non aedificandi marginal de ferrovia federal no Km 206 do Município de Queimadas/PB.



    2. O Decreto (do Conselho de Ministros) nº 2.089/63, através do qual foi aprovado o regulamento de segurança, tráfego e polícia das estradas de ferro, identificava, como faixa de domínio, " a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens ", dispondo, ainda, que " terá seus limites lateralmente fixados por uma linha distante seis metros do trilho exterior, salvo em casos excepcionais [...] " (§ 2º, do art. 9º). De seu turno, o Decreto nº 1.832/96 fixa que a " Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio " (art. 12). Também o Decreto nº 7.929/2013 trata da questão afeta às margens de via férrea, estabelecendo que, " para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia " (§ 2º, do art. 1º). Nesse decreto, consta, outrossim, que não constituem reserva técnica os bens imóveis " ocupados por famílias de baixa renda " (art. 2º, V), mas com a ressalva de que assim não será considerado para os " imóveis situados integral ou parcialmente na faixa de domínio das ferrovias, cuja ocupação ou utilização por particulares coloque em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária " (§ 1º, do art. 2º). Por fim, a Lei nº 6.766/79 reza que, " ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica " (art. 4º, III).



    3. Não se pode confundir a faixa de domínio com área non aedificandi. A primeira é de propriedade pública, afeta, diretamente, à prestação do serviço público de transporte ferroviário (porque concernindo à área em que se situam as vias férreas e outras instalações ferroviárias, bem como aos espaços destinados à manutenção e à expansão do sistema); a segunda pode ser de propriedade particular, mas sujeita, por razões de segurança, à limitação administrativa, já que nela não é possível construir, distando a partir da faixa de domínio.



    4. A teor da perícia que foi realizada, parte dos imóveis em discussão se situa em faixa de domínio e outra parte está sob área non aedificandi . Com efeito, o vistor oficial identificou os imóveis referentes a cada um dos 14 demandados, precisando a distância entre eles e os trilhos que cortam o local, bem como as áreas dos imóveis invasoras de faixa de domínio público e de área non aedificandi .



    5. Quanto aos que se encontram em faixa de domínio, é de se reconhecer a ilegalidade da ocupação, tratando-se de bem público. É cediço que os bens públicos, diversamente dos particulares (os regimes jurídicos são distintos), não são suscetíveis de abandono para os fins de perda da posse. Em outras palavras, não é juridicamente possível o abandono de bem público, que não é passível de usucapião. Logo, a inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras públicas, independentemente de elas estarem, ou não, sendo utilizadas nas suas finalidades precípuas.



    6. A função social da propriedade e o direito constitucional à moradia se inserem num complexo sistema de direitos e deveres fundamentais, não se sobrepondo acima de qualquer outro, mormente considerados os princípios da legalidade e a primazia do interesse público sobre o privado. Ressalte-se que também é norma constitucional a imposição de que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, ex vi do § 3º, do art. 182, da CF/88.



    7. Por outro lado, quanto à parte dos imóveis que se encontra fora da faixa de domínio, mas dentro de área non aedificandi , outro é o raciocínio que se impõe, por não se tratar de propriedade pública, mas, sim, privada, conquanto afetada por uma limitação administrativa, decorrente da finalidade a que se presta para o serviço público. Consequentemente, a desobstrução da área dependeria da comprovação de que o serviço público está sendo, efetivamente, exercitado, de modo que não haveria como se superar a limitação administrativa do bem privado, que caracteriza a área non aedificandi , sem prejuízo do serviço de interesse de toda a coletividade Portanto, no caso, cumpre verificar se o serviço público ferroviário está ativo, a exigir a desocupação da área. Na hipótese, restou comprovado por perícia que, ao menos por enquanto, a malha ferroviária se encontra em estado de abandono e o trânsito de três na linha férrea em questão está desativado há mais de 5 anos, exceto por um uso anual que se faz com o " Trem do Forró ", uso esporádico que não justifica a retirada das edificações feitas na área não-pública. Por óbvio que, a partir de novas circunstâncias fáticas, reativado o serviço ferroviário na área, os demandantes poderão promover as ações possessórias cabíveis, para garantir a prestação apropriada e segura para todos, inclusive para os moradores, do tráfego de trens.



    8. Remessa oficial e apelações parcialmente providas, para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando a reintegração da parte autora na posse da área correspondente à faixa de domínio e a demolição das construções que nela se encontrem.



    9. Considerando que a ação foi ajuizada em 2014 e diante do princípio da vedação da surpresa, aplica-se, na definição da condenação na verba honorária sucumbencial, o art. 21, do CPC/73, reconhecendo a sucumbência recíproca, porque acolhida a pretensão autoral apenas parcialmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, §3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente